Tribunal: TJDFT
Processo: 0727339-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727339-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEMOLAB SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. - ME, EDILEUZA PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE RENATO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: LABORATORIO MEDICO DR. MARICONDI LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE RENATO OLIVEIRA DA SILVA e OUTROS contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizada por LABORATORIO MEDICO DR. MARICONDI LTDA (processo n° 0718247-81.2021.8.07.0001). O recorrente pleiteia, em preliminar do recurso (ID 38377093), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência do agravante. Além disso, não há notícia do deferimento de gratuidade na origem. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais. Destaque-se que o espólio é ente despersonalizado, que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. A presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pela norma processual à pessoa natural não é extensível ao espólio, pois é incompatível com sua natureza eminentemente patrimonial: é um conjunto de bens. A condição pessoal dos herdeiros é irrelevante. Portanto, ao agravante para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante de sua alegada insuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator